Tribunal: TJDFT
Processo: 0753199-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753199-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELINA MARCIA CASTELO BRANCO BARROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, pois a questão foi devidamente analisada e, não se conformando a parte com ela, deverá interpor o recurso cabível. Brasília, 18 de dezembro de 2023 18:41:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador